Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-78.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-78.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLEISE SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABLO WILSON DOS SANTOS SOUZA, FERNANDA PATRICIA DE SOUZA BATISTA

APELADO: CONSULTORIO MEDICO BORGES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ERRO MÉDICO.
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA.
SUPOSTA
GRAVIDEZ GEMELAR. NASCIMENTO DE APENAS UM FETO. EXAME REALIZADO FORA DO PERÍODO DE DETECÇÃO RECOMENDADA PARA
A
IDENTIFICAÇÃO
DE
DUPLO FETO
.
CONTRADIÇÕES NO PRONTUÁRIO MÉDICO E
INFORMAÇÕES DO RÉU SOBRE A EXISTÊNCIA DE BEBÊS DE SEXOS DISTINTOS.
PEDIDO
DE PERÍCIA. EXAME TÉCNICO NÃO REALIZADO. NECESSIDADE D
E

MELHOR
ESCLARECIMENTO POR ESPECI
ALI
STA
ACERCA DOS
DOCUMENTOS MÉDICOS ENCARTADOS
. RECONHECIDA A NULIDADE DO
DECISUM
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.